Tribunal: TJPA
Processo: 0837078-95.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837078-95.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ARLEANA UANE DE NAZARE RAMOS MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0837078-95.2023.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: MONICA MARIA LAUZID DE MORAES

AGRAVADA: ARLEANA UANE DE NAZARÉ RAMOS MARINHO

ADVOGADAS: RAYANE JAQUELINE SANTOS DEL CASTILHO – OAB/PA 34.141; GLAUMA DA COSTA RIBEIRO – OAB/PA 34.007

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. DIREITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO DO ABONO AMAT. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS. NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE E HIERARQUIA DAS NORMAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SUS. COMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE LEGAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de servidor municipal ao recebimento da Gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a existência do direito à gratificação HPS, a possibilidade de sua substituição pelo abono AMAT e a validade das normas que a instituem, bem como a incidência dos princípios da legalidade, equilíbrio orçamentário e autotutela administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação HPS possui previsão em lei formal e natureza
propter laborem
, vinculada ao exercício de atividade e à lotação do servidor, não configurando equiparação salarial;

4. Inviável sua supressão ou substituição por decreto, sob pena de violação à legalidade e à hierarquia das normas, sendo distintas as parcelas HPS e AMAT.

5. Ausência de
bis in idem
, por se tratarem de vantagens de natureza e finalidade diversas;

6. Inexistente inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995, que atende ao art. 37, X, da CF, com previsão de dotação orçamentária e fonte de custeio, não se configurando afronta ao art. 169, §1º;

7. A utilização de recursos do SUS para custeio da gratificação é compatível com a finalidade legal, por se tratar de verba vinculada à prestação de serviços de saúde;

8. Inaplicável a autotutela administrativa para desconstituir direito reconhecido judicialmente, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

9. Ausência de elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A gratificação HPS, instituída por lei específica e vinculada ao exercício de atividade na área da saúde, não pode ser suprimida ou substituída por ato infralegal, sendo legítimo seu pagamento quando preenchidos os requisitos legais, não configurando violação aos princípios da legalidade, do equilíbrio orçamentário ou à destinação de recursos do SUS.
”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, X, e 169, §1º; CPC, art. 1.021, §2º; Lei Municipal nº 7.781/1995; Lei nº 8.142/1990.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 473/STF; TJ-PA - Apelação Cível n. 0840344-32.2019.8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/05/2023, Tribunal Pleno; (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08498627520218140301 20591546, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08123490520238140301 19917169, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 03372937520168140301 27887904, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática (Id. 30227276) que conheceu e negou provimento ao Reexame de Sentença e ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos de Ação de Cobrança de Diferença Salarial por Paradigma com pedido de tutela antecipada ajuizada contra si por ARLEANA UANE DE NAZARÉ RAMOS MARINHO, julgou procedente a ação, condenando o Município de Belém a implantar nos vencimentos da autora a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, prevista na Lei Municipal n. 7.781/1995, bem como o pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 31532770), inexistência de direito à gratificação, alegando que o servidor não preenche os requisitos legais, tendo passado a receber o abono AMAT, o que afastaria o pagamento do HPS e evitaria
bis in idem
; inconstitucionalidade dos atos normativos (Lei Municipal nº 7.781/1995 e Decretos nº 26.184/93 e nº 44.184/2004), por violação aos arts. 37, X, e 169, §1º, da CF, especialmente quanto à fixação de remuneração sem lei específica e sem previsão orçamentária; violação ao princípio da legalidade e ao equilíbrio orçamentário, com criação de vantagem pecuniária sem observância das regras constitucionais; uso indevido de verbas do SUS para pagamento de pessoal, em afronta à Lei nº 8.142/90; aplicação do poder de autotutela administrativa (Súmula 473 do STF), para afastar atos ilegais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 32278210).

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 32996924).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge às alegações de inexistência de direito à gratificação, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais e percepção do abono AMAT, afastando o HPS e evitando
bis in idem
; inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 e dos Decretos nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, por afronta aos arts. 37, X, e 169, §1º, da CF; violação aos princípios da legalidade e do equilíbrio orçamentário; uso indevido de verbas do SUS (Lei nº 8.142/90); e incidência da autotutela administrativa (Súmula 473 do STF).

Não assiste razão ao agravante.

No caso, a questão principal versa sobre a gratificação HPS devida aos servidores da saúde municipal e que possui matriz legal e natureza
propter laborem
, vinculada a requisitos objetivos (lotação/atividade) e, assim, não pode ser suprimida, restringida ou “substituída” por decreto, sob pena de violação à legalidade e à hierarquia das normas. Não se trata de equiparação salarial, mas de cumprimento de lei específica.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7 .781/95. CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL MUNICIPAL. APELO PARA RECONHECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DA REFERIDA VERBA. DIREITO RECONHECIDO . TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de conceder a Gratificação HPS a condutor de ambulância em Hospital de Pronto Socorro Municipal. 2 – A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que para o recebimento da referida gratificação não basta estar lotado em Unidade de Pronto Socorro Municipal, que a concessão somente caberia em casos de exercício de atividade específica da área da saúde. 3 –
Na jurisprudência local encontram-se vários casos em que o requisito considerado apto para gerar o direito à gratificação em comento relaciona-se estritamente à lotação do servidor como condição sine qua non para ser reconhecido como integrante da área da saúde
. 4 – Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento da Gratificação HPS.
(TJ-PA - Apelação Cível n. 0840344-32.2019.8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/05/2023, Tribunal Pleno) - Grifei

Especificamente quanto à arguição de inconstitucionalidade da HPS, esta foi criada pela Lei Municipal n. 7.781/1995 e, assim, não poderia ser revogada pelo Decreto n. 44.184/2004, porquanto hierarquicamente inferior, observando que não restou demonstrado que o gasto com a referida gratificação extrapolaria os limites do orçamento legal do Município de Belém que possui dotação orçamentária própria, adicionada por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS).

A HPS e o abono AMAT são parcelas distintas, com naturezas jurídicas e finalidades diferentes, sendo a primeira destinada a servidores do Hospital de Pronto Socorro e a segunda a profissionais da saúde em geral.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO HPS. LEI 7 .781/95. DECRETO 26.184/92. INCONSTITUCIONALIDADE . NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44 .184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda .
2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém. 3 . A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas.
Precedentes desta Corte. 4 . Não restou demonstrada a alegada inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional. 5 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos
. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08498627520218140301 20591546, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995 . AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE . VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . À UNANIMIDADE. 1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;
2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7 .781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro; 3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém; 4 . Depreende-se dos autos que o apelado preenche os requisitos, uma vez que servidor público municipal, ocupante do cargo de Odontólogo e exerce as suas funções na UMS Baia do Sol, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida; 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade
.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08123490520238140301 19917169, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LOTADO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - MARIO PINOTTI. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). REJEITADA . GRATIFICAÇÃO DEVIDA. ABONO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença concessiva de mandado de segurança que reconheceu o direito de servidora pública municipal à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7 .781/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, se a parte agravada faz jus a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial Hospitalar (HSP), analisar a constitucionalidade do abono pleiteado, e a alegação de ausência de lei especifica que autorize a concessão desta verba aos servidores da área da saúde . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto nº 26.184/1993, ao instituir o abono HPS, de fato exigia regulamentação por lei específica, por tratar-se de matéria remuneratória . Contudo, com a publicação da Lei Municipal nº 7.781/1995, em 29.12.1995, supriu-se a exigência legal, uma vez que a referida norma expressamente instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar destinada aos funcionários da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos da rede pública municipal
. 4. Restou evidente que a gratificação HPS encontra respaldo em legislação específica, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade por ausência de lei. Ademais, destacou-se que o HPS e o abono AMAT são parcelas distintas, com naturezas jurídicas e finalidades diferentes, sendo a primeira destinada a servidores do Hospital de Pronto Socorro e a segunda a profissionais da saúde em geral
. 5 . Comprovada a lotação da servidora no referido hospital, impõe-se o reconhecimento de seu direito à percepção da gratificação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática que reconheceu o direito à gratificação HPS, com base na Lei Municipal nº 7 .781/1995, por restar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais pela parte impetrante.
(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 03372937520168140301 27887904, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei.

Não há aumento de vencimentos ou utilização de acréscimos pecuniários diferentes, porquanto o pagamento da HPS possui regramento próprio, cujos requisitos foram preenchidos pela parte autora.

Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade e ao equilíbrio orçamentário, observo que a Gratificação HPS possui previsão expressa em lei formal (Lei Municipal nº 7.781/1995), atendendo ao comando do art. 37, X, da Constituição Federal, que exige lei específica para fixação de remuneração. O fato de a lei remeter ao Executivo critérios de operacionalização (apuração e distribuição) não desnatura sua validade, tratando-se de delegação normativa secundária legítima, restrita à regulamentação, e não à criação autônoma de vantagem.

Quanto ao argumento de afronta ao art. 169, §1º, da CF, igualmente não prospera. A norma constitucional dirige-se à criação de despesas sem previsão orçamentária, o que não se verifica, pois a própria lei instituidora da HPS prevê dotação orçamentária própria e fonte de custeio.

No que tange ao suposto uso indevido de verbas do SUS (Lei nº 8.142/90), a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece que o custeio da gratificação pode ocorrer mediante dotação orçamentária própria, complementada por repasses do SUS, respeitando os limites legais. Tal previsão não implica desvio de finalidade. Isso porque os recursos do SUS podem ser destinados ao custeio das ações e serviços de saúde, o que inclui a remuneração de profissionais diretamente vinculados à prestação desses serviços. A gratificação HPS, por sua própria natureza (
propter laborem
), está intrinsecamente ligada à atividade de atendimento ambulatorial e hospitalar, sendo, portanto, compatível com a finalidade constitucional e legal dos recursos.

A interpretação restritiva pretendida pelo ente público não encontra respaldo na legislação de regência nem na prática administrativa consolidada, sendo inadequado afirmar, de forma genérica, a existência de ilegalidade sem demonstração concreta de desvio de finalidade.

Por fim, quanto à invocação do poder de autotutela administrativa, a Súmula 473 do STF autoriza a Administração a anular atos ilegais ou revogá-los por conveniência e oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos e assegurado o controle jurisdicional. No caso em exame, não se trata de ato administrativo isolado e viciado, mas de direito subjetivo reconhecido judicialmente com base em lei vigente.

Assim, a Administração não pode, sob o manto da autotutela, desconstituir situação jurídica consolidada por decisão judicial, sob pena de afronta à coisa julgada, à separação de poderes e à segurança jurídica.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026